Tribunal: TJSP
Processo: 0000256-20.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
LATROCÍNIO – Sentença absolutória – Alteração da fundamentação da absolvição por insuficiência probatória incabível, pois o conjunto probatório coligido aos autos não permite afirmar, seguramente, que o apelante não tenha concorrido para a infração penal – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000256-20.2017.8.26.0301, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante ANDERSON
AZEVEDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000256-20.2017.8.26.0301 -Voto no 1578
2
VOTO No 1578
APELAÇÃO No 0000256-20.2017.8.26.0301
COMARCA: Jundiaí (3a Vara Criminal)
APELANTE: Anderson Azevedo de Souza
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Jane Rute Nalini Anderson
LATROCÍNIO

Sentença
absolutória

Alteração
da
fundamentação da absolvição por insuficiência probatória
incabível, pois o conjunto probatório coligido aos autos não
permite afirmar, seguramente, que o apelante não tenha concorrido
para a infração penal
RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
Anderson Azevedo de Souza contra a r. sentença de fls. 350/354, que o
absolveu da imputação prevista no artigo 157, parágrafo 3o, inciso III, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 372/375), a defesa
pleiteia a alteração do fundamento da absolvição, eis que teria sido provado
que o réu não concorreu para a infração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000256-20.2017.8.26.0301 -Voto no 1578
3
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 379/380).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo (fls. 389/392).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 9 de fevereiro de
2017, por volta das 14h00, na Avenida Navarro de Andrade, Pinheirinho,
Município e Comarca de Jundiaí, ANDERSON AZEVEDO DE SOUZA,
vulgo “Régis”, ora apelante, agindo em concurso, previamente ajustados e
com identidade de propósitos com FLÁVIO FRANCISO CANDIDO DA
SILVA, vulgo “Bil”, teria subtraído, para si, mediante violência a pessoa da
vítima, o automóvel Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, 2010, placa DAJ-5255,
Jarinu/SP e um aparelho de telefonia celular da marca LG, avaliado em R$
1.000,00, pertencentes à vítima J.H. e, com a violência empregada, teriam
tentado matá-la, o que não se consumou por circunstâncias alheias às suas
vontades.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pela
portaria (fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000256-20.2017.8.26.0301 -Voto no 1578
4
corpo de delito da vítima (39/40), pelo laudo pericial do veículo da vítima
(fls. 49/52).
Contudo, como bem apontando pelo douto juízo a
quo, careceram os autos de prova idônea a caracterizar cabalmente a autoria
delitiva.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou
veementemente a prática delitiva.
Por seu turno a vítima C.Y.C.O., ouvida em juízo
(mídia SAJ), confirmou a ocorrência da tentativa de latrocínio que sofrera.
Contudo, afirmou categoricamente que o réu não foi um dos autores do delito
e que já o conhece há muito tempo. Alegou que o delito foi cometido pelos
homens de alcunhas “Régis” e “Bill”, dos quais não sabe seus nomes. Em
relação ao reconhecimento realizado perante a autoridade policial, aduziu que
houve um erro e, por isso, constou o nome de Anderson como reconhecido,
embora não tenha sido ele o autor do crime, tampouco se parecesse
fisicamente com um dos criminosos.
Analisando-se o contexto probatório, o caso é
mesmo de absolvição, pois há dúvidas contundentes quanto à autoria delitiva,
considerando-se que o conjunto probatório coligido aos autos é insuficiente
para se afirmar que o réu, de fato, participou da empreitada criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000256-20.2017.8.26.0301 -Voto no 1578
5
Por outro lado, o pleito defensivo de alteração da
fundamentação absolutória não merece guarida, eis que não é possível se
descartar com absoluta segurança a possibilidade de que o réu tenha
participado do delito de latrocínio tentado, tendo em vista que,
estranhamente, a vítima alterou suas declarações colhidas na fase policial para
as prestadas em juízo, salientando-se que, perante a autoridade policial,
reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como um dos autores do delito,
inclusive asseverando que já o conhecia há muito tempo, o que não
justificaria a alegada confusão que teria ocorrido durante o primeiro
reconhecimento efetuado.
Assim, uma vez inexistente a produção de prova
íntegra em juízo, inviável a apuração exímia dos fatos, tornando-se defeso ao
juízo prolatar decreto condenatório baseado em ilações, presunções e
conjecturas, sendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo medida
imperiosa.
Destarte, prevalece o édito absolutório no sentido de
que autoria não restou demonstrada, uma vez que, analisando-se as
incongruências das declarações prestadas pela vítima durante a etapa policial
e, posteriormente, na fase da instrução criminal, não há prova para
condenação do apelante, prevalecendo apenas indícios que, por si só, não
trazem a necessária certeza da autoria do crime, sendo que “sem prova plena
e verdadeira, a condenação será sempre injusta e a execução da pena, uma
violência” (João Ramalho “in” Elemento da Prova Criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000256-20.2017.8.26.0301 -Voto no 1578
6
Ressaltando-se o Mestre Nelson Hungria que
preleciona que “a prova verossimilhança por maior que seja, não é jamais a
verdade ou certeza, e somente esta autoriza a sentença condenatória.
Condenar um possível deliqüente é condenar um possível inocente” (“in”
Comentários ao Código Penal, vol. I, pág. 59).
E na lição de Mittermayer , versando sobre o
sistema das leis alemãs em matéria de prova por indícios esclarece que “o
concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação quando
demonstra plenamente o facto e seus caracteres crimines (...) É mister
haver contra o acusado o concurso de muitos indícios (...). A harmonia
entre os indícios contra o accusado deve ser tal, que faça necessariamente
concluir como certo, segundo o curso ordinário das coisas, ser culpado o
accusado, e que, para não os interpretar contra elle, seja necessário lançar-
se no domínio do sobrenatural e acreditar em factos, cuja existência na
causa nada faz suppôr. Para dar a este principio uma forma absoluta, como
elle, diremos: a convicção do juiz deve ser tal que não deixe logar para uma
dúvida rasoavel” (“in literis”-Tratado da Prova em Matéria Criminal, 2a. Ed.,
1909, p. 395/396).
Deste modo, diante da insuficiência probatória
quanto aos fatos narrados na denúncia, a aplicação do in dubio pro reo é
medida que se impõe, não prevalecendo a tese defensiva de que o réu não
concorreu ou não praticou a infração penal, isto porque, houve contradições
nos depoimentos prestados pela vítima, sendo que em um primeiro momento
ela reconhece o réu como autor da tentativa de latrocínio e, em outra ocasião
o exime de responsabilidade, havendo, assim, dúvidas no tocante à autoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000256-20.2017.8.26.0301 -Voto no 1578
7
mas que não têm o condão de excluir a participação do réu com precisão.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora